Tribunal: TJMT
Processo: 1018738-30.2023.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018738-30.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA DE JESUS - CPF: 802.799.611-20 (EMBARGADO), RAPHAEL PAIVA FREIRE - CPF: 343.713.328-46 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA MANIFESTAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ART. 1.025 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário, por superar de forma expressiva a taxa média de mercado, julgando procedente o pedido revisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como se seria necessário o sobrestamento do feito em razão da afetação de tema repetitivo no Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais à solução da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

5. A abusividade dos juros remuneratórios restou caracterizada diante da expressiva discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, evidenciando desvantagem exagerada ao consumidor.

6. A alegação de necessidade de suspensão do processo em razão da afetação de tema repetitivo não prospera, porquanto a determinação prevista no art. 1.037, II, do CPC não alcança, automaticamente, os processos em trâmite nas instâncias ordinárias.

7. Inexistindo vícios no julgado, eventual prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a matéria controvertida foi devidamente enfrentada no acórdão.

3. Consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados nos embargos rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, Deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIA DA PENHA DE JESUS
, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (22% a.m. e 987,22% a.a.), limitando-a à taxa média de mercado (1,63% a.m. e 21,44% a.a.) e determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Em suas razões recursais (ID. 331349875), a embargante alega omissão do julgado quanto à análise expressa dos artigos 421 do Código Civil, 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, bem como do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta ainda que o acórdão deixou de se manifestar sobre o entendimento exarado pelo STJ no julgamento do REsp 1.821.182/RS, segundo o qual o caráter abusivo da taxa de juros deve ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Aduz que o acórdão contrariou o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça ao considerar apenas o REsp 1.061.530/RS, sem analisar o REsp 1.821.182/RS expressamente citado em seu recurso de apelação.

Por fim, argumenta que o julgamento do recurso incorreu em grave omissão ao deixar de observar a determinação de sobrestamento dos feitos que tratam de idêntica questão jurídica, em razão da afetação da matéria pelo STJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1378 - REsp 2.227.287/MG).

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com fins de prequestionamento, bem como para tornar sem efeito o acórdão embargado, determinando o sobrestamento do feito até o julgamento do tema afetado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado, revelando-se o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida.

Quanto à alegada omissão na análise dos dispositivos legais mencionados (art. 421 do CC, arts. 355, I, 369, 370 e 927 do CPC e art. 42 do CDC), observa-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a menção expressa a cada dispositivo legal para que se considere fundamentada a decisão.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento no sentido de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, DJe 15/06/2016).

No que tange à alegação de que o acórdão não analisou o REsp 1.821.182/RS, verifica-se que o julgado embargado fundamentou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp 1.061.530/RS (Temas repetitivos 24 a 27), que estabelece parâmetros para a revisão de taxas de juros em contratos bancários.

O acórdão reconheceu a abusividade da taxa de juros pactuada (22% a.m. e 987,22% a.a.) por superar em mais de 45 vezes a taxa média de mercado para operação (1,63% a.m. e 21,44% a.a.), o que evidencia desvantagem exagerada ao consumidor, em conformidade com o artigo 51, §1º do CDC.

A decisão considerou as peculiaridades do caso concreto, analisando o contrato firmado entre as partes, a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza à época da contratação, concluindo pela abusividade dos juros remuneratórios.

Quanto à alegação de necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1378 pelo STJ (REsp 2.227.287/MG), cumpre esclarecer que a determinação de suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC aplica-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão jurídica, não alcançando, necessariamente, os processos em trâmite nas instâncias ordinárias que ainda não tenham sido objeto de recurso especial.

Ademais, o entendimento aplicado no acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema, não havendo razão para aguardar nova manifestação da Corte Superior, especialmente considerando que o caso em análise apresenta peculiaridades que evidenciam, de forma inequívoca, a abusividade da taxa de juros pactuada.

Ressalte-se que a taxa de juros contratada supera em mais de 45 vezes a taxa média de mercado, o que configura abusividade manifesta, independentemente de outros critérios de avaliação.

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração foram opostos com o intuito de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite nesta via recursal.

No que concerne ao prequestionamento, destaco que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente apreciada, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria apreciada pelo julgador. 2. A ausência de menção expressa a dispositivo legal não caracteriza omissão quando a matéria foi devidamente apreciada. 3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados (art. 1.025 do CPC/2015). 4. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgInt no AREsp 1.635.773/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso pode ter o intuito de prequestionar matéria para eventual recurso à instância superior, não tendo o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026